Tribunal: STF
Processo: Rcl 73912
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 18 de junho de 2025, assim decidi:



    1. Em 25 de novembro de 2024, neguei seguimento à reclamação, uma vez não constatada usurpação da competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Sobreveio agravo interno, o qual teve o provimento negado pela Segunda Turma em sessão virtual finda em 21 de fevereiro de 2025. 



    Subsequentes embargos de declaração não alcançaram êxito. 



    Por meio da petição/STF n. 77.688/2025, a reclamante interpôs novo agravo interno, evocando idênticas razões às do primeiro. 



    2. Tem-se, a essa altura, o julgamento definitivo da medida, inclusive mediante desprovimento, pela Segunda Turma, de agravo interno e de seguintes embargos declaratórios. 



    Considerado o teor do recurso formalizado por meio da petição/STF n. 77.688/2025, a reproduzir na íntegra as razões do agravo anterior, tudo indica que a protocolação decorreu de equívoco da parte. Nada justifica a renovação das mesmas razões no atual momento processual.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo interno formalizado por meio da petição/STF n. 77.688/2025. 



    4. Certifique-se o trânsito em julgado. 



    5. Publique-se. Arquive-se.



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado em 13 de junho de 2025.



    Por meio da petição/STF n. 90.262/2025, após o arquivamento do processo, a reclamante formalizou novos embargos de declaração, de forma a reiterar, mediante razões genérica, as considerações sobre o objeto reclamação. 



    2. Nada justifica a protocolação de novo recurso, com a reiteração de razões já apreciadas, prática a beirar a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito às penalidades pertinentes.



    3. Não conheço da petição/STF n. 90.262/2025.



    4. Publique-se. Retorne-se o processo ao arquivo.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente